Tribunal: CARF
Processo: 13971.900909/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900909/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.963 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ELLINGER LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900909/2008-90
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900909/2008-90

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RJO:
Trata-se do PER/DCOMP 27147.24787.110305.1.3.02-0722 (fls. 87 a 96),
transmitido em 11/03/2005, com demonstrativo de crédito, que informa possuir Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 8.296,71, utilizado para
compensação, sob condição de homologação resolutoria, dos débitos confessados
nesta DCOMP e em outras.
2.
O Despacho Decisório de fl. 05 não reconheceu o crédito
correspondente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (R$ 8.296,71), transmitido em
11/03/2005, uma vez que este divergia do saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ
(R$ 7.999,79), e, em consequência, não homologou as compensações declaradas nos
PER/DCOMP nele mencionados.
3.
Inconformada, a Interessada apresentou, em 02/07/2008
(fl. 02), a tempestiva Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 04, com anexos de
fls. 05 a 76, por meio da qual procurou demonstrar que o seu Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2004 tinha o valor de R$ 7.999,79 (como informado na DIPJ) e
não R$ 8.296,71, como informado no PER/DCOMP por mero erro de preenchimento,
segundo ela.
4.
Por meio do Acórdão n° 12-77.219, de 24/06/2015, esta
9a Turma devolveu o processo à autoridade a quo para que ela desse seguimento à
análise do crédito e proferisse um novo Despacho Decisório (fls. 80 a 84).
5.
Em 25/11/2015 (AR de fl. 234), a Interessada foi
cientificada do novo Despacho Decisório de fls. 226 a 232, o qual reconheceu o direito
creditório de R$ 7.868,86, correspondente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, após constatar nos sistemas da Receita Federal os seguintes
valores:
IRPJ ano-calendário 2004
10.502,24
(-) PAT
420,09
(-) Pagamentos por estimativa
6.976,59
(-) Estimativa Compensada
6.016,72
(-) IRRF
4.957,70
Imposto de Renda a Pagar
-7.868,86
Inconformada, a Interessada apresentou, em 21/12/2015 (carimbo de fl. 236), a
Manifestação de Inconformidade de fls. 236 a 243, na qual alega que o valor correto
do Saldo Negativo e IRPJ do ano-calendário de 2004 é de R$ 8.057,62, conforme a
tabela abaixo:
IRPJ ano-calendário 2004
10.502,24
(-) PAT
420,09
(-) Pagamentos por estimativa
6.976,59
(-) Estimativa Compensada
5.842,72
(-) IRRF
5.320,46
Imposto de Renda a Pagar
-8.057,62
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-86.080 (e-fl. 367), que recebeu a seguinte ementa:

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900909/2008-90

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece qualquer direito creditório adicional ao já obtido no
despacho decisório, se o contribuinte não comprova fazer jus a ele.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 363, no qual
reitera os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e pleiteia a
aplicação do princípio da verdade material, acrescentando, ainda, que a diferença não
reconhecida no acórdão recorrido decorreu da falta de atualização do crédito de IRPJ postulado.
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, conheço-o.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez de crédito remanescente de saldo negativo de IRPJ não reconhecido pela decisão
recorrida.
Conforme consignado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada
improcedente por ausência de comprovação do direito de crédito alegado.
De fato, constata-se que não constam dos autos documentos extraídos da
escrituração contábil-fiscal do contribuinte e que os documentos apresentados não são suficientes
à comprovação do direito creditório na forma exigida pela legislação de regência.
O procedimento de retificação de declarações constitutivas de crédito tributário
obedece a determinados ditames normativos, eis que são elas instrumentos de confissão de
dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida
Ativa da União.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900909/2008-90

O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram
aportados ao processo documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte
a seus argumentos, tais como livros Diário, Razão, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza,
atributos que efetivamente não foram comprovados nos autos.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não cabe ao Fisco considerar como verdadeiro o recálculo do saldo
negativo apresentado pelo Recorrente tomando em conta sua afirmação de que houve “erro de
preenchimento” do PER/DCOMP, porque, conforme conhecido brocardo jurídico, alegar sem
provar é o mesmo que não alegar.
Tampouco é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação de comprovar
a liquidez e certeza do crédito pretendido via diligência, visto que esta responsabilidade é do
próprio Recorrente, de acordo com o que estabelecem os diplomas legais retro mencionados.
Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão recorrida.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.963 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900909/2008-90

Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital